Tribunal: TJDFT
Processo: 0758960-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO. PRAZO DE GARANTIA. CONSERTO. NEGATIVA. REPAROS REALIZADOS POR TERCEIROS. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 59476698) que, nos autos da Ação de Ressarcimento, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de: (i) de R$6.430,70 (seis mil quatrocentos e trinta reais e setenta centavos), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do orçamento que acompanha a petição inicial e acrescida de juros a partir da citação; e (ii) indenização por danos morais, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59476709). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que, em que pese tenha em sede de embargos de declaração arguido que a sentença continha omissões, o magistrado sentenciante, tratando o tema de forma absolutamente genérica, limitou-se a utilizar trechos de sentenças padrão, para julgamento de embargos, razão pela qual requer o julgamento dos pontos tidos por omissos. Sucessivamente, acaso negado o pedido anterior, seja cassada a r. sentença, em razão da violação perpetrada ao art. 489, § 1o, inc. III, IV e VI, art. 1.022, inc. II e III, e parágrafo único, inc. II, todos do CPC e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Afirma que não há nenhuma prova de que o veículo tivesse apontado vícios durante o prazo de garantia. Pontua que todas as mensagens de texto e áudio juntadas pelo Recorrido foram severamente impugnadas, pois: a) a petição inicial sequer informa quem são as pessoas falando nestes áudios, não indica a data e nem as circunstâncias destas conversas e b) quanto ao print de uma suposta conversa com a empresa, a Recorrente desconhece o teor da conversa e se ressente da falta da continuidade das supostas mensagens. A imagem mostra apenas o que teria sido dito pelo Recorrido, sem informar o que foi dito pelo interlocutor, tratando-se de um documento sem contextualização, cuja integridade foi violada, não podendo servir como prova. Defende que os documentos juntados pelo Recorrido apresentam a realização de serviços relacionados à manutenção preventiva, como indica o próprio nome do arquivo acostado aos autos, e que a mera realização de um serviço de retífica não indica que tenha havido problema preexistente à compra do bem. Alega que a retificação de motor não é realizada apenas quando há defeito, mas também como medida preventiva, quando se trata de veículo com muita rodagem, como é o caso deste carro, que já contava com 280.000 km rodados, nos seus 20 anos de uso. Argumenta que houve negligência do Recorrido, que deixou que o veículo esvaziasse o óleo e a água, antes de procurar uma solução, levando à ocorrência do suposto defeito. Aponta que a sentença fundamenta que a Recorrente já tinha ciência do defeito, “pois torna o defeito facilmente perceptível”, de modo que se o defeito era facilmente perceptível, não há que se falar em vício oculto. Afirma que, em se tratando de defeito aparente, na compra de veículos, deve o consumidor levar em consideração o seu preço e o seu desgaste natural, não podendo exigir que um veículo de 280.000 km, de 2004, vendido pelo valor de R$ 22.000,00 apresente o mesmo status de um carro novo. Diz que o recorrido não comprova que a Recorrente tenha se negado a realizar o conserto do bem, apenas mencionando em sua petição que esta teria sido a resposta da empresa, sem, no entanto, demonstrar que tenha havido qualquer negativa em realizar o conserto do veículo. A empresa, prossegue a recorrente, nega que tenho se eximido de responsabilidade em relação ao conserto deste veículo. Aduz que os documentos apresentados pelo Recorrido dão conta de que ele levou o veículo a terceiros, não possibilitando que a Recorrente realizasse as eventuais correções necessárias no veículo. Conclui que, ao levar o automóvel a uma oficina, sem informar a loja, e permitir que intervissem no veículo, o Recorrido violou a sua garantia. Defende que, por decorrência lógica, também deve ser afastado o pedido de indenização relativo ao valor da locação de um veículo entre os dias 08/08/2023 e 17/08/2023, haja vista que se o Recorrido tivesse levado o veículo à Recorrente, teria lhe sido emprestado um veículo para trafegar, sem custo. Argumenta que não está presente qualquer elemento caracterizador do dano moral. Ao final, requer que seja julgado procedente o presente recurso, para reformar a sentença, e, doravante, negar provimento a todos os pedidos da Recorrida. Sucessivamente, seja dado provimento à preliminar de violação aos arts. 489, § 1o, inc. III, IV e VI, art. 1.022, inc. II e III, e parágrafo único, inc. II, todos do CPC e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e seja cassada a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para prolação de nova sentença.
4. Em contrarrazões (ID 59476718), o recorrido diz que se mostra correta a sentença objurgada, que não merece nenhum reparo, posto que aplicou a lei, ou seja, o art. 5o, inciso X, da Constituição c/c art’s. 186 e 927, do Código Civil, haja vista que foram demonstrados os danos materiais e morais. Defende que não há que se falar em falta de fundamentação ou mesmo violação ao art. 489, § 1, incisos III, IV e VI e art. 1.022, ambos do CPC c/c art. 93, IX, da CRFB/88, porquanto o MM. Juízo a quo decidiu a causa pelo seu livre convencimento motivado. Ao final, requer que seja julgado improcedente o recurso.
5. Preliminar de ausência de fundamentação. Nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, é válida a decisão padronizada, desde que o juiz indique a adequação de utilização da decisão padrão para o caso, de modo que não há que se falar, no caso dos autos, em ausência de fundamentação da sentença recorrida. Nesse sentido: (...) 1. É válida a fundamentação de decisão judicial que, apesar de padronizada, haja vista a grande quantidade de lides acerca da questão, não se presta a fundamentar toda e qualquer questão, mas apenas aquelas repetidas acerca do tema, devendo o juiz apenas indicar a adequação de utilização da decisão padrão para o caso. (...) (Acórdão 1151024, 07143359720178070007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além do mais, o juiz é o destinatário da prova, de modo que não há impedimento de utilização dos elementos de prova apresentados pelo autor, ainda que a ré os tenha impugnado. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No caso dos autos, o autor realizou com a recorrente contrato de compra e venda de veículo usado – ASTRA SEDAN CD 2004/2004 - em 10/06/2023 pelo preço de R$ 22.000,00, o qual previa cobertura do bem nos seguintes termos: (...) 4.1 Não prestamos serviço de guincho. Em caso de defeito a ser coberto pela garantia, o veículo deverá ser entregue na sede da Vendedora para averiguação. 4.2 O veículo descrito no item 1.1 terá garantia de 90 (noventa dias), a contar da data da venda ou 3.000 (três mil) quilômetros a partir da marcação indicada pelo hodômetro, o que ocorrer primeiro. 4.3 Em caso de necessidade de manutenção e garantia do veículo acima, esse reparo se dará pela Vendedora ou em oficina por ela indicada. As partes desde já concordam que o Comprador não terá direito de reparação dos gastos efetuados caso realize reparos no veículo, durante o período de garantia, por conta própria ou em empresa de terceiros. 4.4 Para fins previstos no item 4.1 excluem-se os defeitos provocados pela má utilização do veículo, falta de lubrificação do motor ou câmbio, falta de revisão do veículo conforme as orientações do fabricante ou, ainda por superaquecimento do motor por falha de água no sistema de arrefecimento (refrigeração do motor) em virtude de dolo ou culpa do Comprador, ou condutor por ele designado. 4.5 A garantia prevista nesta cláusula não inclui peças e componentes que requerem manutenção regulares, de acordo com as especificações do fabricante. 4.6 Para fins do disposto no item 4.5, são considerados os itens que requerem manutenções regulares, entre outros: elementos filtrantes/filtros, velas de ignição, correias, óleos e lubrificantes, juntas e anéis de vedação, conjuntos de embreagem, aditivos, bicos de injeção eletrônica, sensores externos ao motor, pneus, bateria, alinhamento de suspensão, pastilhas, lonas e discos de freio. (ID 59476659).
8. Ocorre que, pouco tempo depois da aquisição, o veículo apresentou defeito, conforme os prints de conversa, áudios e notas fiscais do conserto do bem (IDs 59476660 a 59476675). Em que pese o recorrente contestar as conversas e áudios juntados pelo recorrido, verifica-se que o print de ID 59476666 demonstra mensagens enviadas em 08 de agosto para número pertencente à recorrente (+55 61 3033-7097), inclusive áudios de mesma duração dos apresentados aos autos pelo autor. No mais, o conteúdo dos áudios, que descrevem o mesmo defeito arguido pelo autor e o mesmo veículo por ele adquirido, corrobora a veracidade da narrativa autoral.
9. Nesse contexto, verifica-se que, de fato, o veículo apresentou defeito durante a garantia (agosto de 2023), de modo que cabia à recorrente o reparo do veículo. Entretanto, conforme comprovado pelo autor, a ré tentou se esquivar de sua responsabilidade, argumentando que o defeito seria decorrente de mal uso do bem. Desse modo, diante da negativa de atendimento e reparo dos danos do veículo, deve a ré arcar com os custos de seu conserto, ainda que tenham sido realizados por outro fornecedor de serviços. Do mesmo modo, deve a ré arcar com os custos referentes à locação do veículo, haja vista que o consumidor se viu, após pouco tempo de aquisição do veículo, impossibilitado de utilizar o bem adquirido. Não bastasse, segundo a própria recorrente, esta lhe disponibilizaria um veículo, caso houvesse reconhecido que o defeito apresentado estava acobertado pela garantia. Quanto ao ponto, ressalta-se que, em que pese não se desconhecer o fato de se tratar de veículo usado com vários anos de uso, tal condição não afasta a garantia oferecida contratualmente pela própria ré.
10. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: (...) 9. O contrato de compra e venda de automóvel usado convencionou os termos da garantia do produto, que prevê a cobertura nos termos do art. 18 do CDC. Suas cláusulas consignam a garantia para defeitos internos no motor e no câmbio do veículo, cujos reparos e substituições devem ser realizados exclusivamente na assistência técnica da apelada, salvo as peças defeituosas em razão do desgaste natural. Conforme os documentos e vídeos juntados, está suficientemente comprovado o problema no sistema de câmbio automático do veículo, o que impedia seu funcionamento ao acionar o botão de partida. O laudo utilizado pelo autor para prestar novo pedido de garantia à apelada, quatro meses após o primeiro conserto, diagnosticou vícios no sistema de mecatrônica. 10. É injustificável a recusa de cobertura, total ou parcialmente, quanto aos vícios mencionados no contrato de compra e venda, sobretudo quando o veículo apresentou diversos problemas após a compra e o reparo no sistema de câmbio se mostrou imprescindível para o regular funcionamento do veículo. Tal conduta obrigou o apelante a realizar os reparos em uma concessionária, com necessidade de troca de todo o sistema de mecatrônica e do sistema de embreagem. Por consequência, o reparo total do veículo teve custo equivalente a mais da metade do valor negociado na compra e venda. 11. Apesar da devida comprovação dos custos e da falha na prestação da garantia, o ressarcimento dos custos arcados pelo autor deve se limitar estritamente ao cumprimento da garantia convencionada entre as partes, (...) (Acórdão 1679116, 07093702120228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. De outro lado, observa-se que não restaram demonstrados os danos morais. Isso porque a mera inadimplência contratual não atrai, por si, o dever de reparação de danos imateriais. Não bastasse, o recorrido locou veículo para que pudesse utilizar durante o conserto do bem adquirido da recorrente, de modo que não ficou impossibilitado de se locomover durante o período. Assim, diante da ausência de qualquer situação que tenha causado considerável angústia ou aflição ao recorrido, a reforma da sentença quanto ao ponto é medida que se impõe.
12. Nesse sentido: (...) 2. A indenização pelo dano moral é devida quando a prática de uma conduta ilícita ou injusta ocasione na vítima vexame, constrangimento, humilhação ou dor, que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. 2.1. É absolutamente compreensível o aborrecimento da autora. Porém, no presente caso, a despeito dos reparos, a autora não foi privada do uso do veículo e a r. sentença impugnada determinou a rescisão do contrato com a consequente devolução dos valores pagos pela compra de veículo com vício oculto que impôs a retífica do motor. 2.2. Ainda que a venda de veículo usado com vício oculto caracterize o ilícito contratual, se o inadimplemento não foi capaz de ensejar ao adquirente nenhum efeito lesivo além dos contratempos provenientes dos defeitos apresentados pelo produto, que, inclusive, pode ser usado, o ocorrido não é apto a ser caracterizado como ofensa aos atributos da personalidade e consubstanciar fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão. 2.3. Os meros dissabores do dia-a-dia, os aborrecimentos do cotidiano não podem ser considerados danos morais, ainda mais nessa sociedade em que vivemos, em que mais relações negociais surgem a todo momento. Todos estamos sujeitos a acidentes, a inadimplementos, a frustrações, porém, para caracterização de dano moral, é importante que haja um profundo sentimento negativo, capaz de atingir o âmago das pessoas, fazendo com que a dor na alma, que a afronta a um direito da personalidade, seja muito mais do que um descontentamento. (Acórdão 1044799, 20151410076127APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: 523/540)
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença tão somente para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, mantida, no mais, a sentença vergastada. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.